Tribunal: TJDFT
Processo: 0743729-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. TAXA SELIC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a ilegitimidade ativa e determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo relativo à incorporação da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos aos proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à legitimidade ativa da embargada diante do art. 47 da Lei Complementar Distrital 769/2008, à inexistência de parcela incontroversa e à aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito.
3. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
5. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao acórdão, inexistente quando a decisão apresenta coerência entre fundamentação, ementa e dispositivo, não se presta à correção de contradição externa ou ao reexame da matéria decidida.
6. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia ao reconhecer que o título executivo do mandado de segurança coletivo garante a incorporação da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos aos servidores que preencheram os requisitos antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, independentemente da data da aposentadoria, bem como ao afirmar a incidência da taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sobre o valor consolidado do débito, sem caracterização de anatocismo.
7. A alegação de omissão ou contradição revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da matéria, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. É suficiente, para fins de prequestionamento, a oposição do recurso, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o; Lei Distrital 3.824/2006, art. 6o; Lei Complementar Distrital 769/2008, art. 47.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.